Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-27.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇAS. CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. REFORMA PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por atipicidade da conduta do crime de ameaça quando vem lastreado em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Pouco importa a real intenção em fazer valer a ameaça, isto é, é dispensável que o autor efetivamente cumpra a promessa de mal, sendo suficiente a finalidade e capacidade de infundir medo na vítima.
3. Na situação de confissão qualificada, deve o acusado ser beneficiado pela atenuante da confissão espontânea, se ela para embasar o édito condenatório ou para influenciar o convencimento do juiz e a formação de sua culpa, como no caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.